Tribunal: TJMT
Processo: 1058969-68.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058969-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAMESSON BRUNO INACIO DE SOUZA - CPF: 724.401.391-49 (RECORRENTE), WILSON PEREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 030.354.481-32 (ADVOGADO), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1058969-68.2024.8.11.0001

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
JAMESSON BRUNO INACIO DE SOUZA.

Recorrido:
BANCO ITAUCARD S.A.

Data do Julgamento Virtual:
10 A 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO ENTREGUE. PROCEDIMENTO DE CHARGEBACK. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NÃO ENTREGA E DA RECUSA DO ESTORNO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em ação indenizatória por danos morais e materiais na qual o autor sustenta ter realizado compra no valor de R$ 10.000,00, parcelada em cartão de crédito administrado pela instituição financeira ré, sem o recebimento do produto adquirido em loja virtual, alegando posterior restabelecimento das cobranças após estorno inicial e requerendo indenização e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço da instituição financeira em razão da retomada das cobranças após estorno provisório; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil aptos a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento de chargeback por desacordo comercial exige a apresentação de provas objetivas da não entrega do produto ou da recusa do fornecedor em proceder ao cancelamento da compra.

4.

O banco emissor do cartão atua como intermediário do pagamento, não sendo responsável pelo inadimplemento do fornecedor sem a demonstração de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.

5.

O autor não apresenta documentos capazes de comprovar a não entrega do produto ou a negativa formal do estabelecimento comercial, inviabilizando a conclusão definitiva do estorno.

6.

A retomada das cobranças decorre da ausência de documentação indispensável ao procedimento de estorno, não configurando conduta ilícita da instituição financeira.

7.

Inexistem provas de cobrança indevida ou de má-fé do réu, o que afasta a repetição de indébito e a condenação por danos morais.

8.

O ônus da prova quanto à falha na prestação do serviço incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A efetivação definitiva do chargeback depende da apresentação de provas da não entrega do produto ou da recusa do fornecedor em cancelar a compra.

2.

A ausência de comprovação do ilícito e do nexo causal afasta a responsabilidade civil da instituição financeira emissora do cartão.

3.

Não demonstrada cobrança indevida ou má-fé do fornecedor do serviço financeiro, é incabível a indenização por danos morais, materiais e a repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para fins de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido apresentou contrarrazões reiterando a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais na qual o recorrente alega t
er realizado uma compra no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), parcelada em 10 vezes, de R$ 1.000,00 (mil reais), utilizando cartão de crédito administrado pelo recorrido para aquisição de um produto na loja virtual Carvalho Store.

Afirma que não recebeu o produto e, ao contatar a loja, foi informado de que a compra seria cancelada, sendo necessário que a solicitação de estorno fosse realizada diretamente com o banco recorrido.

Diante dessa informação, buscou o cancelamento da cobrança junto ao banco, mas foi informado de que deveria apresentar documentos que comprovassem a não entrega do produto. Contudo, aduz que não possui tal documento, razão pela qual deixou de fornecê-lo. Mesmo diante dessa circunstância, afirma que o banco inicialmente efetuou o estorno dos valores pagos, mas, posteriormente, voltou a cobrar as parcelas em sua fatura, sob o argumento de que não havia provas suficientes da não entrega do produto.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes os pedidos, com a seguinte fundamentação:

“(...)
O autor alega que, após ter inicialmente obtido o estorno, as cobranças foram restabelecidas na fatura. Afirma ter contatado o réu sem êxito, sustentando que não dispunha de documentos que comprovassem a não entrega do produto ou o cancelamento da compra junto à loja.

Em contrapartida, a instituição financeira traz a tese de que, para efetivação do procedimento de chargeback por desacordo comercial, imprescindível se faz o envio de provas objetivas que demonstrem a recusa ou inércia da loja. Não havendo a respectiva comprovação, não se poderia estornar os valores definitivamente, sob pena de o banco, que é o mero emissor do cartão, arcar com prejuízos de terceiros.

A análise dos autos revela que o autor não anexou elementos de prova suficientes para demonstrar o não recebimento do produto ou a recusa formal do estabelecimento em proceder ao cancelamento. Tampouco se vislumbra prova de negativa injustificada do réu em efetivar o estorno. Ao contrário, restou incontroverso que o banco chegou a lançar créditos em favor do autor, mas, diante da ausência de documentação imprescindível, promoveu nova cobrança.

(...)

Assim, não há comprovação de falha no serviço prestado pela parte ré, pois o descumprimento ou atraso na entrega do produto, ou não entrega do produto — ou, ainda, o não cancelamento da compra pela loja — não guarda relação direta com a conduta do banco. Falta, portanto, o nexo de causalidade que autorize a responsabilização da instituição financeira pelos danos alegados.

(...)

A ausência de comprovação do ilícito imputado ao réu afasta, de pronto, a possibilidade de condenação por danos materiais e morais. Pelo mesmo motivo, descabe a repetição de indébito, pois não se demonstrou cobrança abusiva ou má-fé do réu. Ressalte-se que a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) pressupõe cobrança indevida e comprovada má-fé, o que, no presente caso, não restou configurado.

(...).”

Apesar das alegações autorais, verifica-se que o recorrente não apresentou os documentos solicitados pela instituição financeira para concluir o procedimento de estorno de valores, impossibilitando a recorrida de verificar que realmente não houve a entrega do produto adquirido e que o pagamento seria indevido.

Sendo assim, verifica-se que o recorrente não apresentou provas da falha na prestação do serviço da recorrida, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais e materiais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, estão ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026